Tribunal: TJDFT
Processo: 0707798-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NEGOCIAÇÃO DOS TERMOS POR MEIO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA. ACEITAÇÃO PELA PARTE CONTRÁRIA. CUMPRIMENTO DO AJUSTE. EXAURIMENTO. ACORDO EXISTENTE E VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válido o ajuste firmado a partir de envio recíproco de mensagens eletrônicas nas quais as partes negociam os termos de pagamento do débito, com apresentação de proposta e aceitação pela parte contrária, sendo desnecessária, para fins de existência e validade do ajuste, a formalização de termo de acordo assinado pelas partes.
2. Inexistindo dúvida a respeito da proposta, da aceitação e do cumprimento do acordo, deve a questão ser interpretada com base na boa-fé objetiva, pois, ainda que não formalizada a avença por meio do respectivo termo, essa operou os efeitos jurídicos acordados entre as partes.
3. No caso concreto, foi apresentada a proposta pelo Apelante, para pagamento do débito no valor de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais) até do dia 31/8/2020. Houve aceitação por parte do Apelado no mesmo dia da proposta e o pagamento do valor acordado foi efetivado por meio de depósitos bancários no dia 19/8/2020, portanto, dentro do prazo acordado, operando-se o exaurimento do contrato e a extinção decorrente do cumprimento das obrigações contratuais.
4. Apelação conhecida e não provida.